Tribunal: TJDFT
Processo: 0711196-72.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. MEDICAMENTO À BASE DE CANNABIS. AUTORIZAÇÃO DA ANVISA. NECESSIDADE COMPROVADA. NEGATIVA ABUSIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. Caso em exame
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial, visando compelir a ré a fornecer medicamento à base de cannabis (Extrato de Cannabis Sativa – CDB 160,32 mg/ml - Greencare) prescrito para controle de dor neuropática decorrente de câncer de mama. Alegou-se prescrição médica, autorização da ANVISA e abusividade da negativa de cobertura com fundamento na ausência de previsão no rol da ANS. A sentença julgou procedentes os pedidos, condenando a ré ao fornecimento do medicamento e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. A ré apelou, defendendo a licitude da negativa com base na taxatividade do rol da ANS e ausência de obrigação contratual.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é abusiva a negativa de cobertura de medicamento à base de Cannabis Sativa, prescrito para tratamento de câncer, com fundamento na ausência de previsão no rol da ANS e no contrato; e (ii) verificar se a negativa de fornecimento do fármaco enseja indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. O medicamento prescrito possui autorização para importação e comercialização concedida pela ANVISA, afastando a tese de ausência de registro ou de experimentação, o que garante a segurança regulatória necessária à sua prescrição.
4. A negativa de fornecimento baseada unicamente na ausência do medicamento no rol da ANS é abusiva, especialmente após a vigência da Lei no 14.454/2022, que prevê a possibilidade de cobertura de tratamentos não listados, desde que haja comprovação de eficácia e prescrição médica adequada.
5. A jurisprudência consolidada deste Tribunal e do STJ admite a cobertura de medicamentos fora do rol da ANS em hipóteses excepcionais, como nos casos de câncer, quando preenchidos os requisitos legais, como neste caso.
6. Configura dano moral indenizável a injusta negativa de cobertura de medicamento essencial à manutenção da saúde da autora, sobretudo diante da natureza da doença (neoplasia maligna) e do sofrimento físico causado pela dor não tratada.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao apelo.
__________________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1932717, 0732150-84.2024.8.07.0000, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJe 30.10.2024; TJDFT, Acórdão 1927006, 0701582-82.2024.8.07.0001, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJe 16.10.2024.